Tribunal: TJSP
Processo: 1033639-36.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – PRETENSÃO DE EX-ALUNA DE OBRIGAR INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE FREQUENTOU CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO A LHE ENTREGAR O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REPROVAÇÃO POR FALTAS EM DETERMINADO MÓDULO E AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EXIGIDO PELA INSTITUIÇÃO – FATOS INCONTROVERSOS E DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – AÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – PRETENSÃO DE EX-ALUNA DE OBRIGAR INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE FREQUENTOU CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO A LHE ENTREGAR O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REPROVAÇÃO POR FALTAS EM DETERMINADO MÓDULO E AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EXIGIDO PELA INSTITUIÇÃO – FATOS INCONTROVERSOS E DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – AÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611430
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033639-36.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
GABRIELA DA SILVA PERRI, é apelado FUNDAÇÃO PARA PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ECONOMIA -
FUNDACE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033639-36.2017.8.26.0506 -Voto no 34190
2
Apelante: Gabriela da Silva Perri
Apelada: Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração,
Contabilidade e Economia - Fundace
Comarca: Ribeirão Preto - 7a Vara Cível
Juiz prolator: Thomaz Carvalhaes Ferreira
AÇÃO COMINATÓRIA PRETENSÃO DE EX-ALUNA DE
OBRIGAR INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE FREQUENTOU
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO A LHE ENTREGAR O
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
IMPOSSIBILIDADE

REPROVAÇÃO POR FALTAS EM DETERMINADO MÓDULO
E AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO EXIGIDO PELA INSTITUIÇÃO
FATOS
INCONTROVERSOS
E
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADOS

AÇÃO
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34190
Gabriela da Silva Perri interpõe apelação em face da
sentença que julgou improcedente sua pretensão de obrigar a instituição de
ensino demandada a emitir o certificado de conclusão do curso de pós-
graduação frequentado entre os anos de 2006 e 2008.
A apelante argumenta que a reprovação por excesso de
faltas como justificativa para a não conclusão do curso não restou
devidamente comprovada pela requerida, pois não bastaria ter apresentado
aos autos o histórico escolar, sendo imprescindível a apresentação de diário
de classe ou controle eletrônico de presença, com as chamadas e por
consequência a prova cabal e única da comprovação de veracidade desta
declaração unilateral e tendenciosa. Ainda, tece considerações a respeito da
importância do acesso à educação e da função social das instituições de
ensino, concluindo não subsistir justa causa para a não emissão do diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033639-36.2017.8.26.0506 -Voto no 34190
3
do curso.

Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A ação é mesmo manifestamente improcedente.
Em resumo, mais ou menos nove anos após deixar de
frequentar o curso de pós-graduação em gestão de recursos humanos na
instituição de ensino mantida pela requerida, no qual foi reprovada em razão
de excesso de faltas em uma disciplina e da não entrega do trabalho de
conclusão do curso, ajuizou a ex-aluna a presente demanda com o fim único
de exigir da ré a emissão do respectivo diploma.
Como bem ponderou o nobre sentenciante em sua
fundamentação, A declaração da ré de conclusão de créditos somente fez
referência aos módulos especificados no referido documento (pág. 27), não
abrangendo o de “Gestão Simulada”, do segundo semestre de 2007, quando
houve reprovação por falta (frequência de 66,6%, inferior à mínima
estabelecida de 75%) pág. 111.
Além disso, a autora não apresentou o trabalho de
conclusão de curso (TCC), indispensável à obtenção do pretendido
certificado.
As condições acadêmicas para cumprimento do curso
são claras (cl. 3a, alíneas “a” e “d” pág. 90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033639-36.2017.8.26.0506 -Voto no 34190
4
A ré sustentou na defesa, em complemento, que há
previsão contratual de prazo para término do curso, bem como para eventual
reposição de módulos, o que também não foi observado pela pretendente,
mostrando-se irrelevante aprofundar a discussão sobre jubilamento, eis que
a instituição de ensino fundacional pode editar regramento próprio para
disciplinar os pressupostos internos de adequação de seus cursos.
A propósito, quanto às resoluções ou outras normas
administrativas do MEC, frise-se que se trata de curso de pós-graduação ou
especialização, quando então exigível o TCC.
Ora, a autora sequer se insurge no recurso quanto à
ausência do trabalho de conclusão de curso e a necessidade da sua elaboração
para a obtenção do diploma, o que, por si só, já seria suficiente para a
manutenção da improcedência da ação. Aliás, seria mesmo irrelevante se
assim o fizesse, porquanto a falta de elaboração do referido trabalho se
revelou incontroversa ao longo do processo.
Isso, inclusive, corrobora aquilo que se afirmou por
ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora apelante
contra a negativa da tutela provisória, ou seja, Na hipótese dos autos, porém,
não se vislumbra, ao menos neste momento processual, prova inequívoca do
direito buscado pela agravante, tendo em vista o fato de que a recusa da
instituição de ensino em fornecer o diploma veio amparada na alegação de
que a aluna não apresentou o trabalho de conclusão de curso (fls. 40),
inexistindo nos autos prova em sentido contrário.
Nesse contexto, desnecessário tratar da alegação da não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033639-36.2017.8.26.0506 -Voto no 34190
5
comprovação das faltas, até mesmo porque o respectivo histórico de
frequências vem expresso em documento formalmente elaborado pela
instituição de ensino, não havendo nada capaz de ao menos sugerir que o seu
conteúdo não corresponde à realidade dos acontecimentos. É absurdo
imaginar não ter manifestado a autora durante anos qualquer objeção à
indigitada reprovação por faltas, não obstante convicta da impropriedade de
tal desfecho.
Em suma, a pretensão deduzida pela apelante não guarda
a mínima procedência, tampouco ostenta a argumentação do recurso qualquer
aptidão para modificar a solução atribuída ao feito.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à apelação,
e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários sucumbenciais de
10% para 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o.
ANDRADE NETO
Relator